Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO STF, DEFINIDA NO JULGAMENTO DO RE 730462 (TEMA 733). IPCA-E ATÉ 08/12/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A SER APLICADO A PARTIR DE 09/12/2021 É A TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), NA FORMA DO ART. 3o DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0703335-96.2019.8.07.0018, sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E após a vigência da EC 113/2021, sob o fundamento de respeito à coisa julgada e aplicação da tese firmada em Repercussão Geral no STF, definida no julgamento do RE 730462 (Tema 733) (ID 137306641 da origem).
2. O juízo compreendeu pela aplicação do IPCA-E por todo o período disposto na condenação.
3. Verifica-se que a modificação dos preceitos aplicáveis para correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública se deu por decisões judiciais dos tribunais superiores, e não por lei. Por isso, quanto aos índices especificados no Tema 905 do STJ, incide a tese firmada em Repercussão Geral pelo STF (Tema 733), no sentido de que não haveria reforma automática de decisões anteriores com entendimento diferente.
4. Entretanto, posteriormente a todos esses julgados, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Destaca-se que nesse caso, de maneira diversa, houve a modificação por lei dos índices aplicáveis a condenações contra a Fazenda Pública, afastando a incidência da tese fixada no Tema 733 do STF. Não há discussão sobre modificação de decisões anteriores, ou infração aos efeitos da coisa julgada. O que se definiu foi que a partir da data de vigência da nova lei, a SELIC passou a ser aplicada. Feita a adequada distinção (distinguishing).
5. Na hipótese, há discussão sobre qual índice deve ser utilizado para corrigir monetariamente determinada condenação da Fazenda Pública. Assim, trata-se de atualização que deve ser feita até o presente momento. Logo, incidem os índices definidos no Tema 905 do STJ até a data de vigência da EC 113/2021, quando depois passa a ser aplicada a SELIC.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.